Tribunal: TJMT
Processo: 1000594-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000594-43.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CLARINDO FERREIRA SANTANA - CPF: 003.807.141-08 (PACIENTE), FÓRUM DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente preso em flagrante por conduzir veículo sob influência de álcool, em infração ao art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A fiança arbitrada não foi paga, resultando na decretação da prisão preventiva em audiência de custódia, fundamentada na reiteração delitiva e no
periculum
libertatis
. O impetrante sustenta a ilegalidade e desproporcionalidade da custódia, requerendo sua revogação ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a prisão preventiva do paciente é desproporcional ou ilegal, diante da pena máxima prevista para o delito; e

(
ii
) avaliar se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para garantir a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública, pois há histórico de reiteração delitiva do paciente, que já havia sido flagrado em três outras ocasiões no ano anterior pelo mesmo crime, descumprindo medidas cautelares anteriormente impostas.

4.
As medidas cautelares diversas da prisão se mostraram ineficazes para impedir a continuidade da conduta ilícita, evidenciando a necessidade da custódia para evitar novos delitos de trânsito.

5.
A gravidade concreta da conduta é evidenciada pelo relato policial de que o paciente, no momento da abordagem, quase atropelou os agentes da lei e demonstrava incapacidade de compreender as instruções.

6.
A segregação cautelar não configura constrangimento ilegal, pois atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo proporcional e adequada à situação fática apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva é legítima quando demonstrada a reiteração criminosa e a ineficácia de medidas cautelares anteriormente aplicadas.

2.
A garantia da ordem pública justifica a segregação cautelar quando há risco concreto de
recalcitrância
e ameaça à segurança viária.

3.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modo de execução do crime e pelo desrespeito a restrições anteriores, autoriza a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306; CPP,
arts
. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 834.090/AL, rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 04.03.2024; TJMT, HC n. 1014515-06.2024.8.11.0000, rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. 16.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

habeas corpus
,
com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Clarindo Ferreira Santana
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT
.

Colhe-se desta impetração
que o paciente foi preso em flagrante no dia 15 de janeiro de 2025, acusado de conduzir veículo sob a influência de álcool, em desrespeito ao art
.
306 da Lei n
.
9.503/97
.

Relata o impetrante,
que
o
Delegado de Polícia arbitrou fiança no valor de R$ 7.590,00
(sete mil e quinhentos e noventa reais)
, que não foi paga devido à situação de desemprego do paciente
, sendo p
osteriormente, a prisão preventiva decretada em audiência de custódia, sob a justificativa de reiteração delitiva e
periculum
libertatis
, considerando antecedentes similares nos meses anteriores
.

S
ustenta que a prisão preventiva do paciente é ilegal e desproporcional, argumentando que o artigo 313 do Código de Processo Penal não autoriza a medida no caso concreto, uma vez que a pena máxima do delito é inferior a quatro anos
.

Aponta
q
ue, embora existam outros inquéritos em andamento, nenhum resultou em sentença condenatória transitada em julgado
e r
eforça que a situação não envolve violência doméstica ou outros fatores que justificassem a custódia cautelar.

Salienta também que a Constituição Federal e o Código de Processo Penal, em consonância com tratados internacionais, determinam que a prisão preventiva deve ser a
última
ratio
, somente aplicada quando nenhuma medida cautelar diversa for suficiente.

Registra,
que o artigo 319 do C
ódigo de Processo Penal
prevê alternativas como monitoração eletrônica, suspensão da habilitação e outras restrições menos gravosas à liberdade do acusado.

Em conclusão, requer
eu
a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente
;
ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido (
I
d. 262788293) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (
I
d. 263153787).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pel
o
eminente Dr.
Antônio
Sergio Cordeiro Piedade
, é pela denegação da ordem,
verbis
:

Ementa
: Habeas Corpus com pedido de liminar. Crime de embriaguez ao volante. Art. 306 do CTB. Prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Efetiva reiteração criminosa. Descumprimento das medidas cautelares impostas anteriormente. Insuficiência para preservar a ordem pública. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão. Constrangimento ilegal não configurado. Parecer pela denegação da ordem.
(Id.
263781262
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a restituição da liberdade do paciente

sob a alegação de que a medida é
ilegal e desproporcional
.
E, subsidiariamente,
o impetrante requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme previsto no art. 319 do Código de Processo Penal.

Consoante relatado, o
paciente foi preso em flagrante no dia15/01/2025, pela suposta prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do
Código de Trânsito Brasileiro
. Na ocasião, a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 7.590,00
(sete mil e quinhentos e noventa reais)
, que não foi paga pelo paciente, o que levou à decretação de sua prisão preventiva em audiência de custódia, com fundamento na reiteração delitiva e no
periculum
libertatis
.

No que se refere ao argumento de que a manutenção da custódia imposta ao paciente é arbitrária e excessiva, estando totalmente destituída de motivação plausível, verifica-se que
tal tese
não merece acolhimento.
Isso porque
a autoridade judiciária destacou a periculosidade social do paciente
da seguinte forma:

[...]

Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base no artigo 312, do Código de Processo Penal, vislumbro que se encontram reunidos dois pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial), o que demonstra a presença do fumus
comissi
delicti.

Em relação ao periculum
libertatis
, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva do flagrado.

Em consulta ao sistema PJE, verifico que no APF no 1000556-72.2024.8.11.0030,
na data19/05/2024, o flagrado foi conduzido para a delegacia em razão da prática do delito previsto no art. 306 do CTB, sendo liberado mediante o pagamento de fiança. Em11/10/2024(APF no 1001287-62.2024.8.11.0032), o flagrado foi novamente conduzido pela prática em tese do mesmo delito (art. 306 do CTB), oportunidade em que foi liberado mediante cautelares diversas da prisão, sendo fixada, dentre elas, a proibição de cometer novos ilícitos penais. Contudo, pouco mais de um mês depois (20/12/2024), foi distribuído novo APF (no 1001565-69.2024.8.11.0030), indicando a terceira infração de trânsito no ano de 2024, razão pela qual foram fixadas medidas cautelares mais rígidas, como a suspensão da habilitação e do direito de dirigir e a proibição de se ausentar da Comarca de Nobres por prazo superior a 15 (quinze) dias
.

Apesar de todas as infrações relatadas acima, surpreendentemente, na data de ontem (
15/01/2024
), o flagrado foi novamente preso por crime da mesma espécie, previsto no art. 306 do CTB.
[...]
.

Desta forma, está claro que as medidas cautelares anteriormente fixadas não foram suficientes para evitar novos delitos de trânsito pelo flagrado e que novas cautelares diversas da prisão serão insuficientes.

Destaco que a situação não é de baixa gravidade, pois
os agente
da lei relataram que quase foram atropelados pelo custodiado, que não era capaz de entender o que passava ao seu redor.

Repiso que esse é a QUARTA vez que o flagrado comete, hipoteticamente, delito idêntico em menos de UM ANO
.

Portanto, para garantia da ordem pública e a fim de evitar a reiteração delitiva, como também diante do preenchimento da condição de admissibilidade prevista no art. 312, § 1o, do CPP, a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida de rigor.
[...]
.
Destacamos

Conforme consignado na decisão impugnada,
o paciente já havia sido flagrado em três outras ocasiões no ano de 2024 pela prática do mesmo delito (APF no 1000556-72.2024.8.11.0030, em 19/05/2024; APF no 1001287-62.2024.8.11.0032, em 11/10/2024; e APF no 1001565-69.2024.8.11.0030, em 20/12/2024). Em todas essas oportunidades, foram aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, tais como a suspensão da habilitação e a proibição de cometer novos ilícitos, que se mostraram insuficientes para coibir a conduta do paciente
, pois ele
reincidiu sucessivamente na prática delitiva, descumprindo restrições impostas pelo juízo.

Mas se isso não bastasse
, o paciente foi novamente flagrado dirigindo sob influência de álcool
no dia 15/01/2025
, em situação de grave risco para a segurança pública, conforme relatado pelos policiais que o abordaram, os quais afirmaram que o paciente quase atropelou a equipe durante a abordagem, estando visivelmente embriagado e incapaz de compreender as instruções que lhe eram dadas.

Assim, não obstante a relevância dos argumentos do impetrante, considero acertada a decisão impugnada, uma vez que a prisão cautelar do paciente se revela necessária para o resguarde da ordem pública nos termos do art
.
312, do Código de Processo Penal.

Não se trata, portanto, de uma prisão preventiva baseada em meros antecedentes criminais ou em presunções genéricas de periculosidade, mas sim de uma providência necessária e proporcional à gravidade concreta da reiteração infracional, evidenciando-se o
periculum
libertatis
.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1.
Na hipótese, verifica-se a presença de fundamentos concretos para
a denegação da ordem e manutenção da custódia cautelar, evidenciados pela gravidade concreta da conduta do agravante
que, no dia 9/7/2022, "após ingerir bebida alcoólica conforme laudo de exame de bafômetro de fls. 39 comprovando o consumo de álcool, na proporção de 0,51 mg/l, conduzia o veículo Toyota/Corolla XEI20
flex
, de placa OHB2903, tendo provocado um acidente automobilístico, atropelando a vítima Alexandre Guimarães Moura, que se encontrava no acostamento da BR 316 KM 264, causando-lhe ferimentos à sua integridade corporal descritos na certidão de óbito de juntada [... ], os quais foram a causa determinante de seu óbito",
além de ter sido ressaltada a reiteração delitiva do agravante que já responde "a dois processos pela prática do crime de embriaguez ao volante". 2. É firme o entendimento jurisprudencial de que "a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta"
(
AgRg
no HC n. 582.326/PR, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020,
DJe
13/8/2020), a evidenciar a periculosidade real, propensão à prática delitiva e à conduta violenta, como no caso. 3.
A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(RHC n. 107.238/GO, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019,
DJe
12/3/2019). 4. "
Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas
" (
AgRg
no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020,
DJe
30/6/2020). 5. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 834.090/AL, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Sexta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 7/3/2024.)

Destacamos

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRO APARECIDO CHILITI IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA E M E N T A HABEAS CORPUS – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – IMPOSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Restando demonstrados os indícios de autoria, a prova da materialidade, a periculosidade do Paciente e o risco concreto de reiteração criminosa, imperiosa é a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, inviabilizando a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal
.
(N.U 1014136-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2023,
Publicado
no DJE 07/07/2023)
.
Destacamos

HABEAS CORPUS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA - PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA NO GOZO DA LIBERDADE PROVISÓRIA - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA
EM MENOS DE 01 (UMA) SEMANA DA PRÁTICA ILÍCITA ANTERIOR - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.
A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906
AgR
, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 25/04/2018.) Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

(N.U 1014515-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)
.
Destacamos

De mais a mais
, cumpre ressaltar que, embora o impetrante alegue a desproporcionalidade da segregação cautelar, é importante destacar que toda e qualquer prisão decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória possui natureza provisória e cautelar, não se confundindo com a sanção definitiva nem com o respectivo regime de cumprimento. Assim, a avaliação da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a eventual pena a ser imposta ao final do processo é matéria afeta ao juízo de primeira instância, que deve considerá-la à luz dos fatos e das provas concretamente apresentados no caso específico. Ademais, a prisão preventiva possui finalidade distinta daquela inerente à pena definitiva, não se subordinando aos mesmos critérios de aplicação e dosimetria.

Ademais disso, o
impetrante alega que a prisão preventiva é ilegal, pois o crime imputado ao paciente possui pena máxima inferior a 4 (quatro) anos, não preenchendo, portanto, os requisitos do
art. 313 do Código de Processo Penal. Sustenta
,
ainda
,
que a prisão preventiva deve ser a
última
ratio
, aplicável
apenas quando outras medidas cautelares se mostrarem insuficientes, e que, no caso concreto, seria possível a aplicação de medidas menos gravosas, como a monitoração eletrônica ou a suspensão da habilitação.

No entanto, conforme já destacado, o paciente já foi beneficiado com medidas cautelares diversas da prisão em três oc
asiões anteriores, sem que tais providências tenham surtido efeito prático na cessação da sua conduta delitiva. A reiteração criminosa demonstra não apenas o desprezo do paciente pelas normas de trânsito, mas também a ineficácia das medidas alternativas aplicadas
anteriormente
, tornando necessária a decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública e prevenir novos delitos.

No caso, aliás, há evidente comprometimento do meio social, o que autoriza a custódia cautelar do
paciente
, a fim de se evitar a repetição dos atos nocivos, censuráveis e, com isso, garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do
Código de Processo Penal
.

E, uma vez patenteada à necessidade da prisão, não há falar em punição antecipada ou afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Além disso, como antes verificado, as condições pessoais do paciente não o favorecem, vez que estão a demonstrar periculosidade, o que também autoriza a manutenção da prisão cautelar, em nome da garantia da ordem pública.

Dessa forma, inviável a concessão da ordem de habeas corpus, uma vez que a prisão do paciente é legal e encontra-se devidamente justificada.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Clarindo Ferreira Santana
, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025